Tribunal: STF
Processo: ARE 1000433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Em 25/10/2016, a Ministra Cármen Lúcia, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral em razão da identidade da matéria com a tratada no Tema nº 123 - Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados..



    O Terceiro Vice-Presidente da Corte de origem, no entanto, fez nova remessa do feito ao STF por entender que o caso em tela não guarda identidade com o referido tema paradigma.



    Decido.



    A aplicação do instituto da repercussão geral impõe que, nas hipóteses em que o acórdão recorrido diverge da orientação fixada pela Suprema Corte no julgamento do feito paradigma, os autos devem ser devolvidos ao órgão julgador do acórdão impugnado para eventual juízo de retratação. 



    Com efeito, pela sistemática que envolve o instituto da repercussão geral, compete à 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais analisar o cabimento da retratação para aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 123, conforme previsto no inc. II do art. 1.040 do novo Código de Processo Civil.



    No tocante ao enquadramento da matéria tratada no mencionado leading case com o caso versado nos presentes autos, em que pese o entendimento exarado pelo Terceiro Vice-Presidente da Corte a Quo, cabe registrar que, conforme sintetizado na ementa do acórdão atacado, a lide foi decidida unicamente com base nas disposições da Lei nº 9.656/98, pelo que há aderência com a matéria examinada no Tema 123 da Repercussão Geral. Veja-se o teor da referida ementa:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE NO JOELHO - NEGATIVA DE COBERTURA - CLÁUSULA NULA - LEI N. 9.656/98 - DANO MORAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Após a vigência da Lei 9.656/98, não pode a administradora de planos de saúde negar cobertura em casos de realização de cirurgia em que se faz necessária para a colocação de prótese. 



    - A negativa de cobertura a procedimento cirúrgico necessário, por si só, não enseja indenização por dano moral, se impondo a improcedência do pleito indenizatório quando não restar comprovada a ocorrência de ato ilícito pela contratada, bem como a existência de dano moral em decorrência de tal ato. 



    - A correção monetária consiste na reposição do valor da moeda e, por conseguinte, visa a compensar a perda de seu poder aquisitivo, ou seja, não constitui acréscimo e sim reposição pecuniária, motivo pelo qual deve incidir a partir do pagamento da intervenção. 



    - (vv) O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato (Des. Cláudia Maia).” (e-doc. 1, fls. 323)



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que a 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aplique a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente